Tribunal: STF
Processo: RE 121135
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-26
Data de publicação: 1989-10-26

Ementa:
ALISTAMENTO ELEITORAL. Idade Minima.  Constituição  Federal,
artigo 14, par 1., II, c. Faculdade a ser exercida nos termos da lei.
A Resolução n. 15.339 do Tribunal Superior Eleitoral  fixou  o  termo
final do prazo de alistamento no dia 6 de agosto. Não podia  o  menor
de 16 anos, nessa  data, alistar-se.  Muito  menos  poderia  requerer
alistamento antes dessa data, quando não  tinha  capacidade  especial
para tanto.
         Recurso não conhecido.